Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renata Simões de Queiroz Dantas em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Maria Jucilene De Lima Sousa – em desfavor da sociedade empresária Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando-lhe os atos expropriatórios como sócia da devedora, inserindo-a na composição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, trata a hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica lastreado na ausência de integralização do capital social da sociedade empresária executada com o objetivo de responsabilizar a sócia da devedora. Pontuara o julgado guerreado que, no caso dos autos, deve ser aplicada a teoria maior, albergada no artigo 50 do Código Civil, que autoriza o redirecionamento da execução em face do sócio da pessoa jurídica executada mediante o reconhecimento da ausência de comprovação da integralização do capital social pelo sócio, na forma prevista pelo artigo 1.052 do Código Civil. Salientara o juiz da causa, outrossim, que “tendo-se em vista o arcabouço trazido pelo exequente ids 161322104 e 181679880), aliado à documentação à disposição deste Juízo (como os documentos juntados pela sócia Renata ao id 178404451 que, como bem elucidado pela credora, não fazem prova incontestável da integralização do capital social da ré), tem-se por preenchidos os pressupostos para o acolhimento do pedido de desconsideração, conforme exigem o art. 134, § 4o, do CPC e o art. 50 do CC, visto presença dos elementos que ensejam reconhecimento de abuso da personalidade jurídica para fins de confusão patrimonial[2]”. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que inviável a desconsideração da personalidade jurídica da executada com lastro na ausência de integralização do capital social por parte da sócia. Informara que o objeto social da executada é a prestação de serviços de treinamento em gastronomia funcional e desintoxicante, preparação de refeições ou pratos cozidos servidos em domicílio, venda de comida preparada, com ou sem bebidas alcoólicas ao público em geral. Observara que o capital social da executada é formado apenas pelos valores despendidos na aquisição dos bens móveis que pertenciam à pessoa jurídica, que funcionava em imóvel alugado. Pontuara que, sob essa ótica, o capital social da devedora é formado apenas por cadeiras, mesas, talheres, louças, panelas, eletrodomésticos e móveis em gerais adquiridos para o exercício do objeto social. Mencionara que restara comprovada a integralização do capital social da executada por meio dos bens móveis, não havendo a agravada evidenciado a ausência da aludida integralização, não se desincumbido do ônus probatório que lhe estava afetado, na forma prevista pelo artigo 373, I do estatuto processual. Assinalara, demais disso, que não estão presentes na espécie os requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração da autonomia patrimonial da sociedade empresária executada. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Asseverara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos. Registrara que, os argumentos utilizados pela agravada acerca da ausência de localização de bens passíveis de penhora e a dissolução irregular da sociedade empresária não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renata Simões de Queiroz Dantas em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Maria Jucilene De Lima Sousa – em desfavor da sociedade empresária Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda., acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária e redirecionando-lhe os atos expropriatórios como sócia da devedora, inserindo-a na composição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, trata a hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica lastreado na ausência de integralização do capital social da sociedade empresária executada com o objetivo de responsabilizar a sócia da devedora. Pontuara o julgado guerreado que, no caso dos autos, deve ser aplicada a teoria maior, albergada no artigo 50 do Código Civil, que autoriza o redirecionamento da execução em face do sócio da pessoa jurídica executada mediante o reconhecimento da ausência de comprovação da integralização do capital social pelo sócio, na forma prevista pelo artigo 1.052 do Código Civil. Salientara o juiz da causa, outrossim, que “tendo-se em vista o arcabouço trazido pelo exequente ids 161322104 e 181679880), aliado à documentação à disposição deste Juízo (como os documentos juntados pela sócia Renata ao id 178404451 que, como bem elucidado pela credora, não fazem prova incontestável da integralização do capital social da ré), tem-se por preenchidos os pressupostos para o acolhimento do pedido de desconsideração, conforme exigem o art. 134, § 4o, do CPC e o art. 50 do CC, visto presença dos elementos que ensejam reconhecimento de abuso da personalidade jurídica para fins de confusão patrimonial”. Inconformada, objetiva a agravante, inserida na composição passiva do executivo, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada – Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda. –, autorizando o redirecionamento do executivo à agravante, sócia da devedora, viabilizando a penhora de bens de sua propriedade com o fito de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada. A resolução ora arrostada fora alinhada sob o fundamento de que, diante da ausência de comprovação da integralização do capital social da sociedade empresária executada, afigura-se possível a desconsideração da sua personalidade jurídica, devendo a sócia ser inserida na angularidade passiva do cumprimento de sentença. De sua vez, sustentara a agravante que o capital social da devedora fora integralmente integralizado, porquanto é formado exclusivamente dos bens necessários ao exercício do objeto social, não estando presentes, demais disso, os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a tutela liminar postulada. Inicialmente deve ser registrado que a agravada deflagrara em desfavor da Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda. cumprimento da sentença que resolvera a ação monitória que promovera, no bojo da qual fora constituído de pleno direito título executivo judicial no valor histórico de R$23.913,98 (vinte e três mil e novecentos e treze reais e noventa e oito centavos). Esgotados todos os meios de localização de patrimônio passível de constrição de titularidade da devedora, postulara[3] a agravada, dentre outras medidas, a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a intimação da executada para comprovar a integralização de seu capital social, no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sob pena incidência da regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil, com a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas sociais. Aludido pedido fora rejeitado pelo juiz do cumprimento de sentença[4], nos seguintes termos: “(...) Destarte, observa-se que o intento da credora assemelha-se sobremaneira ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que acaso constatada a não integralização do capital social da empresa de responsabilidade limitada, seus sócios responderão subsidiariamente. Assim, previamente à análise do pedido, apresente a exequente certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da ré, as quais podem ser obtidas junto à Junta Comercial do DF. Tais documentos ensejarão análise sobre a quem compete a responsabilidade sobre a comprovação da integralização do capital social. Sem tais documentos, restará indeferido referido pedido. Atendida a exigência supra, entretanto, restará deferido o pleito de inversão do ônus da prova no que toca à integralização do capital social da empresa devedora, com início de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios (discriminados pelos documentos juntados pela autora) comprovem a integralização do capital social. (...)” A agravada aviara o agravo de instrumento no 0733406-96.2023.8.07.0000 em face daquela decisão, recurso que fora desprovido[5]. Posteriormente, a agravada coligira aos autos certidão simplificada da executada positivando que a ora agravante é a única sócia da pessoa jurídica devedora e postulara o prosseguimento do feito[6]. Em seguida, fora autorizada a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada com lastro na alegada ausência de integralização do capital social, como retrata o abaixo reproduzido[7]: “Com fulcro nos fundamentos exposados na decisão de id 162396134, defiro o pedido da credora. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em virtude de alegada ausência de integralização do capital social da empresa ré. A rigor, a inclusão de outra parte no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá através da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, ACOLHO o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência, DETERMINO a instauração do respectivo incidente, que será processado próprios autos digitais. Nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC, suspendo o processo até solução do presente incidente. Promova-se a inclusão da sócia como terceira (conforme id 171002132): a) Renata Simões de Queiroz Dantas, brasileira, casada, empresária, com CPF no 815.749.751- 53, residente e domiciliada no SMDB, QI 17, conjunto 02, lote 07, Casa A-2, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71680-020. Cite-se a sobredita sócia de LAVIDETOX FOR LIFE GASTRONOMIA FUNCIONAL EIRELI - ME para se manifeste, comprove a devida integralização do capital de sua empresa e requeira as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC).” A agravante, regularmente citada, apresentara contestação[8] defendendo a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Alegara, dentre outras matérias, que promovera a integralização do capital social da devedora, que é formado exclusivamente pelos bens móveis utilizados no exercício do objeto social. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado, que acolhera o incidente formulado pela exequente, desconsiderara a personalidade jurídica da sociedade empresária e inserira à agravante na composição passiva do executivo, confira-se[9]: “Com razão a credora. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica baseado na ausência de integralização do capital social da empresa ré (art. 1.052 do CC), com o objetivo de responsabilizar a sócia da empresa executada. A rigor, a inclusão de outra parte no polo passivo, em processo que se encontra na fase executiva, se dá através da desconsideração da personalidade jurídica, cujos pressupostos se subdividem em Teoria Maior e Teoria Menor. Para a Teoria Maior, prevista no art. 50 do CC/2002, exige-se: a) a demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações; e b) a demonstração de desvio de finalidade; ou c) a demonstração de confusão patrimonial. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Já a confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Para a Teoria Menor, insculpida no art. 28 do CDC, exige-se a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso dos autos, há de ser aplicada a Teoria Maior. Com efeito, tendo-se em vista o arcabouço trazido pelo exequente (ids 161322104 e 181679880), aliado à documentação à disposição deste Juízo (como os documentos juntados pela sócia RENATA ao id 178404451 que, como bem elucidado pela credora, não fazem prova incontestável da integralização do capital social da ré), tem-se por preenchidos os pressupostos para o acolhimento do pedido de desconsideração, conforme exigem o art. 134, § 4o, do CPC e o art. 50 do CC, visto presença dos elementos que ensejam reconhecimento de abuso da personalidade jurídica para fins de confusão patrimonial. Patente, então, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da ré por intermédio de reconhecimento da ausência de comprovada integralização de seu capital social, no que o art. 1.052 do CC, bem como a jurisprudência que fundamentou a decisão de id 162396134, reforçada pela jurisprudência infra, ensejam a inclusão de sua sócia RENATA no polo passivo da demanda: ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. LEI 11.101/2005. SOCIEDADE FALIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão, com a apresentação de argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas a partir das alegações deduzidas pela parte autora em sua peça de ingresso, não devendo ser reconhecida a alegada ilegitimidade ativa para a propositura da demanda. A ação de responsabilidade dos sócios é via adequada para a pretensão de reconhecimento da obrigação de que estes arquem com os débitos da sociedade empresária falida. Nos termos do artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Não se verificando nos autos dissociação entre as razões de decidir da sentença e os fatos e provas apresentados, não há nulidade a ser reconhecida. Ante o encerramento irregular da sociedade falida, sem a indicação de sócio responsável ou de endereço para a solução de pendências; a ausência de provas quanto à integralização do capital social ocorrida poucos meses antes da transferência das cotas; e a evidente negligência dos sócios retirantes na condução da suposta transferência onerosa das cotas sociais para terceiros desconhecidos, jamais localizados, deve ser confirmada a sentença de procedência, que declarou a responsabilidade pessoal e solidária dos réus pelas dívidas da falida, na forma do artigo 82, da Lei no 11.101/2005.’ (Acórdão no 1678414, 07034766120188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Realoque-se o cadastro da sócia para que migre para o polo passivo. Intime-se referida sócia para que satisfaça a credora no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Consignados os atos processuais precedentes que estão sendo perscrutados, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento guerreado não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Quanto ao tópico, há que ser consignado que o capital social da sociedade empresária pode ser integralizado por quaisquer bens, móveis, imóveis ou ativos financeiros, conforme autoriza a regra albergada no artigo 997, inciso III, do Código Civil que assim preceitua: “Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: ... III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária; ...” Sob esse prisma, fica patente, então, que “a integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens, móveis ou imóveis, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual”. (REsp no 1.743.088-PR, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 12.03.2019). Conquanto seja possível a integralização do capital social da pessoa jurídica por meio de bens móveis, como máquinas e equipamentos necessários para o exercício do objeto social, aludida circunstância deve estar prevista no contrato social da pessoa jurídica. É que, sendo o contrato social o instrumento de constituição da sociedade empresária, nele deve estar prevista a forma de integralização do capital social. Consignadas essas premissas, na hipótese, o contrato social da pessoa jurídica executada previra que o capital social deveria ser integralizado em moeda corrente, como retrata a cláusula abaixo transcrita[10]: “CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), integralizado, em moeda corrente do País e representada por uma quota de igual valor nominal.” Note-se que, prevendo o contrato social que o capital social da pessoa jurídica deveria ser integralizado por moeda corrente, inviável afirmar que fora integralizado por bens móveis. Ocorre, contudo, que, a despeito dessa circunstância, infere-se do próprio contrato social que o capital social, no momento da constituição da sociedade, já encontrava-se integralizado, diante do vernáculo “integralizado” que fora utilizado no instrumento contratual. Como cediço, o contrato social é o instrumento de constituição da sociedade empresária e nele estão previstas as obrigações assumidas pelos sócios. No tocante à sociedade de responsabilidade limitada – natureza jurídica ostentada pela executada a partir da Lei no 14.195/2021, nos termos do seu artigo 41[11] –, o sócio assume a obrigação de disponibilizar de seu patrimônio os recursos que deverão ser investidos na sociedade constituída. O valor da contribuição do sócio constará em moeda corrente nacional ou em bens e deverá estar prevista no contrato social. A sociedade por quotas de responsabilidade limitada é, portanto, formada pelas contribuições individuais de cada sócio, as quais, somadas, irão compor o capital social, e, no caso da sociedade limitada unipessoal, da contribuição de seu único sócio. Comentando o tema José Waldecy Lucena[12] pontua o seguinte: “O momento de realização do capital social não é uniforme nos sistemas jurídicos. Esquematizando-os, podemos dizer que as formas de integralização do capital classificam-se em três grupos: o alemão, o francês e o misto. Pelo primeiro, a integralização do capital pode ser feita em parcelas, assim diferida no tempo, segundo a convenção dos sócios, inteiramente livres para decidirem a respeito. Pelo segundo, a integralização é feita obrigatoriamente no ato de constituição da sociedade. E pelo terceiro, a quota integralizada em dinheiro poderá ser parcelada (há países que fixam porcentagem mínima inicial) enquanto a realizada mediante a conferência de bens será obrigatoriamente integralizada no ato de constituição da sociedade.” Consignados esses parâmetros normativos, na hipótese, conforme se infere da cláusula acima reproduzida, o contrato social previra que “o capital social é de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), integralizado”. Nesse contexto, diante do uso do termo “integralizado”, sobeja possível a apreensão de que o capital social já encontrava-se integralizado no momento da constituição da sociedade empresária. De outro modo, não lograra a agravada evidenciar o contrário, ficando patente que, sob a ótica da ausência de integralização do capital social, não ressoa cabível que a agravante seja responsabilizada pelo crédito executado. É que, nessa análise perfunctória, o capital social da pessoa jurídica executada encontra-se integralizado. Outrossim, inviável a desconsideração da personalidade jurídica da executada com lastro no artigo 50 do Código Civil. Com efeito, o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, a agravada almeja forrar-se com o valor correspondente aos produtos de hortifrutigranjeiro que vendera à executada. Conseguintemente, a relação havida entre as partes, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, descerrando vínculo de natureza puramente mercantil, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo, devendo, destarte, ser resolvido o dissenso sob a égide da legislação correlata. Consoante pontuado, deflagrado o cumprimento de sentença e não havendo sido localizados bens passíveis de expropriação de titularidade da executada, reclamara a agravada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com lastro na ausência de integralização do capital social por parte da sócia. Há que ser asseverado que a agravada não alegara sequer abuso de personalidade ou desvio de finalidade, a despeito da inexistência de bens de sua titularidade passíveis de expropriação e do encerramento irregular da empresa, que se encontra com a situação de “ativa” perante a Receita Federal, conquanto não esteja funcionando. Com efeito, o fato de haver a empresa sido encerrada irregularmente, conforme ventilado, não irradia aludida apreensão, pois o levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial demanda a apreensão de que a pessoa jurídica fora gerida de forma abusiva ou quando se divisam atos passíveis de induzirem confusão patrimonial, o que não se vislumbra na espécie, a despeito da inadimplência e da paralisação das atividades da executada. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que não sobeja possível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do artigo 50 do vigente Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Consoante pontuado, na espécie não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a empresa agravada fora conduzida com desvio de finalidade ou que houvera confusão entre seu patrimônio próprio e o patrimônio da sua sócia. O que sobeja de concreto, consoante assinalado, é tão somente a inexistência de bens passíveis de expropriação em seu nome no sistema financeiro e que suas atividades foram encerradas de forma irregular. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara a agravada ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples inexistência de bens em nome da executada. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciado que a pessoa jurídica fora administrada com desvio de finalidade ou com confusão entre seu patrimônio próprio e dos seus sócios. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de ativos pertencentes à agravada, consoante pretendido pela agravante. Ante a inexistência de comprovação de desvio de finalidade da empresa agravada, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Merece ser destacado, a despeito de já assinalado, que sequer a comprovação do encerramento irregular da empresa executada afigura-se hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução em desfavor da sócia, porquanto a ausência de anotação nos registros sociais perante a Junta Comercial constitui mera inobservância de normas empresárias e não demonstra o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O aduzido, outrossim, fora estratificado no enunciado no 282 da IV Jornada de Direito Civil, que assim dispõe: “282 – Art. 50. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Há que se registrar que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra em direito infraconstitucional, em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1306553/SC, a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada e, por conseguinte, a invasão do patrimônio dos sócios, exige a comprovação do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade, hábil a evidenciar a atitude dolosa daqueles destinada a lesar credores ou terceiros. Seguindo esse raciocínio, as hipóteses de encerramento ou dissolução irregular da sociedade, sem que seja promovida a baixa na Junta Comercial, a mudança da sede social sem alteração dos registros funcionais ou a ausência de patrimônio não autorizam a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extraí da ementa do precedente abaixo transcrito, in verbis: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Esse entendimento refletira o posicionamento que há muito vinha sendo perfilhado por aquela Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. Dessa forma, o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Precedentes. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1500103/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ART. 50 DO CC. INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Tendo por incontroversa a base fática apresentada pelo Tribunal de origem - insolvência e encerramento irregular das atividades empresariais -, este Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1225840/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 27/02/2015) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere das ementas abaixo transcritas. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. 2. Aalegação de execução frustrada não é apta o suficiente para levantar o véu da personalidade jurídica. Precedentes do STJ: "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no REsp 1.173.067/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/6/2012). 3. Agravo desprovido.” (Acórdão no 861108, 20140020329577AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 20/04/2015. Pág.: 339) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Observa-se que para desconstituição da personalidade jurídica é necessário que se demonstre, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, eis que meras alegações ou indícios não são insuficientes para a desconstituição. 2. A simples ausência de bens também não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 859853, 20140020205018AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 16/04/2015. Pág.: 183) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DA PERSONALIZAÇÃO E DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR E MENOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E DE OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OCORRÊNCIA. 1- O ordenamento jurídico adotou a teoria maior, na qual deve haver a prova incontestável da utilização fraudulenta da pessoa jurídica, a confusão patrimonial, dentre outras, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - O legislador previu a teoria menor no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a prova de fraude, mas a simples existência obstáculos efetuados pela pessoa jurídica ao impossibilitar o ressarcimento de prejuízos ao consumidor, como no caso de insolvência patrimonial. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a responsabilidade solidária, porquanto essa decorre de uma relação subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica, bem como não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. 4 - A personalidade da pessoa jurídica, também, não se confunde com a dos seus sócios, tanto no que se refere ao patrimônio respectivo, quanto às obrigações assumidas, sob pena de violação aos princípios da Personalização e da Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica. 5 - Não restando configurada a insolvência da executada ou a imposição de qualquer outro obstáculo impossibilitando o ressarcimento ao consumidor, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, bem como não se tratando de caso de responsabilidade solidária dos sócios, imperioso a exclusão destes do pólo passivo da demanda, por ilegitimidade ad causam. 6 – Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 859749, 20100110919736APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 342) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ITEM NÃO DECIDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Para que seja aplicada a teoria a desconsideração da personalidade jurídica do devedor de acordo com o Art. 50 do Código Civil, é necessária a prova de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade de seus objetivos ou confusão patrimonial. 2. Inexistindo elementos indicativos de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, não tem lugar a constrição de bens destes. 3. O agravo de instrumento pressupõe, sempre, a existência de uma decisão interlocutória. Desse modo, ausente pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição, o conhecimento do recurso pelo Tribunal acarretaria em inegável supressão de instância. 4.Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.” (Acórdão no 855748, 20150020007690AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 158) “DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II – A mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo se não comprovado o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. III – Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 852518, 20140020311144AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 424) Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a desconsideração da personalidade jurídica da executada determinada pela decisão guerreada, ao menos por ora, não afigura-se cabível, fica patente a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, devendo ser concedido o efeito suspensivo ativo postulado. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo, os efeitos da decisão guerreada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 187401191 - Pág. 1/2 (fls. 366/367) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 187401191 - Pág. 2 (fl. 367) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 161322104 - Pág. 1/9 (fls. 156/164) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 162396134 - Pág. 1/2 (fls. 164/165) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 186664528 - Pág. 2/3 (fls. 349/350) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 171002132 - Pág. 1 a ID Num. 171002136 - Pág. 2 (fls. 228/230) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 171590604 - Pág. 1 (fl. 231) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 178404449 - Pág. 1/37 (fls. 248/284) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 187401191 - Pág. 1/2 (fls. 366/367) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 138726959 - Pág. 2 (fl. 112) – cumprimento sentença. [11] - “Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.” [12] - LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Limitadas, Ed. Saraiva, edição 2001, pág. 234.